Tribunal: TJPA
Processo: 0002371-14.2008.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002371-14.2008.8.14.0026

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MADEIREIRA TATUZINHO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONSTATADA. OBSERVÂNCIA DO ART. 40, DA LEF E SÚMULA 314 DO STJ. PRECEDENTES.

1-
A sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução;

2-
Em execução fiscal, dispensa-se a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o cômputo do prazo da prescrição quinquenal intercorrente iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora. Inteligência da Súmula 314 do STJ, do Temas 566 e 567 (REsp 1340553/RS) e do Tema 390 (RExt 636.562/SC);

3-
Não decorrido o prazo assinalado referente à suspensão e ao quinquênio prescritivo, a contar da ciência da Fazenda sobre a frustração da citação, a prescrição intercorrente deve ser afastada (§ 4º, do art. 40 da LEF);

4-
Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 03/07/2023 a 10/07/2023, à unanimidade, em
conhecer
do recurso de apelação e
dar-lhe provimento
, para desconstituir a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002371.14.2008.8.14.0026

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MADEIREIRA TATUZINHO LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 14432409) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 14432407) proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de JACUNDÁ que, nos autos da ação de execução fiscal, proposta em face de
MADEIREIRA TATUZINHO LTDA,
reconhece a prescrição intercorrente e julga extinta a ação executiva.

Em suas razões, o apelante alega a inocorrência de prescrição intercorrente, sustentando a nulidade de intimação de atos processuais por via de diário de justiça, em clara violação ao artigo 25 da LEF, a ausência da ordem de arquivamento provisório dos autos; bem como a necessidade de delimitar os marcos legais aplicados na contagem do prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa (violação do 489, §1º, inciso V do CPC/15).

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença com determinação de prosseguimento do feito.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 14432410).

Constatada a ausência de citação da parte ré, ora apelada, porquanto justificada a desnecessidade de intimação para apresentação de contrarrazões (Id. 14432413).

Coube-me o feito por distribuição.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extingue a execução fiscal declarando a prescrição intercorrente.

Os autos reportam o seguinte:
em 02/12/2008
, foi ajuizada a execução fiscal (Id. 14432401);
em 12/12/2008
, exarado despacho de citação do executado (Id. 14432401 - Pág. 10
); em 23/03/2009
, certificada a expedição de cumprimento de mandado de citação e penhora (Id. 14432401 - Pág. 12);
em 20/08/2009
, certificada a frustração da citação (Id. 14432401 - Pág. 18);
em 20/08/2010
, o exequente foi intimado para manifestar-se sobre a continuidade do feito, sob pena de extinção do processo (Id. 14432401 - Pág. 20);
em

25/07/2011
, foi juntado, nos autos, petição da Fazenda Pública requerendo a citação do executado através de Edital bem como a retificação do pólo passivo para o nome empresarial atual- Madeireira Tatuzinho Ltda-ME (id. 14432401 - Pág. 21-22);
em

12/08/2011
, despacho retificando o pólo passivo da demanda e determinação a citação do executado por edital (Id. 14432402 - Pág. 1);
em

12/07/2012
, certificado que transcorrido o prazo da publicação para citação do executado sem manifestação (Id. 14432402-Pág.5); exarado,
em

16/07/2015
, despacho de intimação do exequente sobre o seguimento do feito (Id. 14432402 - Pág. 8);
em

05/08/2020,
o
juiz monocrático chama o processo a ordem e torna sem efeito o despacho anterior e determina a suspenção da execução nos termos do art.40 da Lei nº.6.830/80
,
bem como determina a intimação do exequente na forma do art.25 da LEF acerca das certidões dos autos e do presente despacho e, após transcorrido 1 (um ) ano, sem a localização da parte devedora, o arquivamento temporário dos autos até que seja encontrada, quando deverá ser desarquivado o processo para prosseguimento da execução, nos termos do §§2º e 3 do art.40 da LEF
;
em 26/11/2021
, digitalização dos autos e migração para o sistema do PJE e intimação das partes para ciência da migração e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias (Id. 14432403 - Pág. 1 e 14432404 - Pág. 1);
em 29/11/2021
, o exequente pugna pelo prosseguimento do feito mediante bloqueio de ativos financeiros depositados em suas contas bancárias via SISBAJUD, a constrição de veículos registrados em nome da executada via RENAJUD, o cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD, bem como informa o valor atualizado de R$44.928,80 (quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) (Id. 14432405 - Pág. 2);
em 02/08/2022
, sobreveio a sentença cujo dispositivo colaciono abaixo (Id. Num. 14432407 - Pág. 4):

“Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, pelo

reconhecimento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, observado o disposto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80 e, ainda, em atenção aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, uma vez que a prescrição, no Direito Tributário, tem o condão de extinguir a obrigação, e não apenas o direito de execução, considerando, na hipótese em apreço, a data dos despachos ordinatórios de citação proferidos e a inércia da Fazenda Pública em promover os atos que lhe competiam, por mais de 05 (cinco) anos.”

Segundo os fundamentos da sentença, entre a data do despacho do juiz que ordenou a citação e a data da sentença, operou-se a prescrição.

O apelante, por sua vez, aduz a inocorrência da prescrição intercorrente, alegando prazo inferior a 6 anos da data da frustação da tentativa de citação e/ou localização de bens da exequente, a ausência de arquivamento provisório, bem como intimação pessoal da Fazenda, antes de decretar a prescrição intercorrente.

Pois bem.

A prescrição tributária, dita originária (ativa, ordinária ou direta) está insculpida no
caput,
do art. 174, do CTN, enquanto a intercorrente se fundamenta no inciso I, do mesmo dispositivo, reforçado pela Súmula 150 do STF. A primeira dá-se entre a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da ação; a segunda exsurge a partir de então, quando incidem as causas interruptivas processuais, descritas no parágrafo único, do art. 174, do CTN, cuja parte de interesse transcrevo:

“Art. 174
.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”

“Súmula 150/STF: Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição ativa.”

Sobre a interrupção do prazo prescricional, disposto no inciso I, do art. 174, do CTN, importa saber que o
despacho de citação só interrompe a prescrição nas ações propostas a partir de 09/06/05, com a edição da lei complementar

nº118/2005, que alterou a redação
desse dispositivo. Anteriormente, o requisito interruptivo era a citação pessoal do devedor.

A Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, contém a possibilidade de suspensão do curso da execução com o fim de evitar o perecimento do direito da Fazenda. Assim preceitua a LEF:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º
-
Decorrido o prazo máximo de 1(um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

Destaque-se que o procedimento desse dispositivo ocorre quando não for localizado o devedor ou não encontrados bens a penhorar. Nesse caso, o curso da prescrição deve ser suspenso por 1 (um) ano, a contar da data em que a Fazenda for intimada sobre a situação.

É que, não
obstante o art. 40, da LEF referir-se ao despacho de suspensão/arquivamento da execução, como marco da contagem de um ano, para então dar início ao novo curso de cinco anos da prescrição intercorrente, o STJ, por meio da Súmula 314, consolidou o entendimento que dispensa a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o cômputo de prescrição iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora.

Assim é que, passados seis anos (um + cinco) da certificação da frustração da localização do executado ou de bens penhoráveis, à mingua de apresentação de causas suspensivas ou interruptivas do cômputo prescricional pela Fazenda Pública, compete ao magistrado declarar, de ofício, a prescrição intercorrente. Vejamos:

“Súmula 314 -
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

Seguindo o mesmo entendimento sobre o arquivamento automático do processo, o STJ, no julgamento do REsp 1340553/RS de relatoria do Min. Mauro Campbell – Temas 566 e 567, firma a seguinte tese:

“4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

Corrobora esse entendimento o decidido, recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RExt 636.562 - Tema 390. Vejamos trecho do voto condutor do julgado:

“25. Considerando que a suspensão prevista no caput do art. 40 da LEF não pode implicar uma duração ad aeternum da execução fiscal, torna-se imperativo o estabelecimento do termo final da suspensão. Trata-se, aliás, de uma medida essencial à observância dos princípios constitucionais relacionados ao processo, como o da segurança jurídica e o do devido processo legal. Nesse sentido, impõe-se que se interprete o art. 40, § 4º, da LEF, em linha com as normas constitucionais mencionadas.

26.
Para tanto, perceba-se que, nos termos da Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça, “em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. Nesse sentido, nas execuções fiscais, após a suspensão anual da execução, independentemente do arquivamento do feito, deve-se iniciar a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Não se sustenta, consequentemente, que o marco inicial da prescrição intercorrente deve ser o despacho que ordena o arquivamento dos autos, porque, em diversas situações, o referido pronunciamento judicial jamais chega a se concretizar. Nesses casos, impedir o início automático da contagem do prazo após o término da suspensão poderia acarretar a eternização das execuções fiscais, em contrariedade aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, sobretudo frente à exigência de razoável duração do processo. Com efeito, o art. 40, § 4º, da LEF, deve ser lido de modo que, após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.”

Afastada a necessidade de despacho suspensivo ou arquivamento dos autos, com o decurso do prazo de 1 + 5 anos, a contar daquele evento, é caracterizada a prescrição intercorrente.

Nos termos do precedente citado, a suspensão automática, com fulcro no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Ao fim desse lapso temporal e, após dar ciência à Fazenda Pública, cabe ao juízo decretar a prescrição.

Em concreto, depreendo, que no dia 12/08/2011, o juiz a quo deferiu pedido de retificação do polo passivo da demanda para a empresa/Madeireira Tatuzinho Ltda ME e citação por meio de Edital. Em 12/07/2012 foi certificado o transcurso do prazo da publicação para citação do executado, sem manifestação (Id. 14432402 - Pág. 5).

Transcorrido mais de 3 (três) anos, isto é, em
16/07/2015
, o julgador determinou a intimação do exequente para manifestação (Id. 14432402 - Pág. 8), cujo referido despacho foi tornado sem efeito, na data de
05/08/2020
, bem como determinado a intimação da Fazenda Pública para manifestar-se acerca das certidões acostadas e o sobre o próprio despacho na forma do art.40, §1º da LEF.

Por oportuno, transcrevo o despacho (Id. 14432402 - Pág. 9):

“DESPACHO

1. Chamo o processo a ordem para tornar sem efeito o despacho de fl. 26verso, considerando que a parte executada não foi localizada nem mesmo foram encontrados bens para a penhora (certidões de fl. 14\24), suspendo a execução, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80;

2. Intime-se o exequente, na forma do art. 25 da Lei das Execuções Fiscais, acerca das certidões de fl. 14\24 e sobre este Despacho, conforme § 1º do mencionado art. 40;

3. Passado um ano, sem que seja localizada a parte devedora, arquivem-se temporariamente os autos, até que aquela seja encontrada, hipótese em que o feito deverá ser desarquivado para prosseguimento da execução, nos termos dos §§ 2º e 3º do multicitado art. 40.

Jacundá-PA, 05 de agosto de 2020.”

Portanto, caracterizada a frustração da citação da executada/Madeireira Tatuzinho Ltda ME e intimado o exequente, em
05/08/2020
,
a partir daí, projetados os seis anos seguintes, nos termos sobreditos, firma-se o dia
05/08/2026
como o
dies ad quem
de cômputo da prescrição intercorrente. Logo, quando da prolação da sentença, em 02/09/2022, o prazo prescricional ainda não havia escoado.

Nesta senda, deve ser desconstituída a sentença que declara prescrito o crédito tributário dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou provimento
, para desconstituir a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/07/2023